Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. ADMINISTRAÇÃO EXERCIDA PELOS HERDEIROS. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento de prova pericial, compreendida como importante mecanismo de esclarecimento das alegações de fato, é um imperativo para resolução da lide, pois, enquanto destinatário final das provas, “deverá o juiz delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos”, na fase saneadora, nos termos dos arts. 357, inc. II e 370, caput, ambos do Código de Processo Civil.
2. No caso, restou comprovado que as herdeiras, ora Agravantes, administraram informalmente os valores recebidos pelos espólio, efetuando a cobrança e recebendo alugueres, no período compreendido entre maio de 2017 a agosto de 2019, e, que, após esse período a administração ficou a cargo do inventariante. 2.1. Portanto, torna-se evidente que a prova técnica apure a responsabilidade solidária das herdeiras pelos prejuízos causados ao espólio decorrente de sua administração, limitando-se ao período de maio de 2017 a agosto de 2019.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.